Tribunal: TJBA
Processo: 8032552-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8032552-87.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DEIVERSON SANTOS SILVA e outros Advogado(s): ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO, POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA, BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal nº: 8032552-87.2025.8.05.0001 Comarca: Salvador/BA Apelante: Deiverson Santos Silva Defesa Técnica: Bel. Rosalvo Teixeira de Novaes Neto (OAB/BA 11202) Apelante: Silas Alves Santos Defesa Técnica: Bel. Antônio Marcos R. da Silva (OAB/BA 12122) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E ROUBO MAJORADO TENTADO (CONCURSO FORMAL). PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS: PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, REDUÇÃO DA PENA, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelações criminais interpostas por Deiverson Santos Silva e Silas Alves Santos contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado consumado (bolsa e celular) e roubo majorado tentado (veículo), na forma do art. 70 do Código Penal, fixando-lhes a pena definitiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de dias-multa. As defesas pleitearam absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente as teses de: participação de menor importância, desclassificação para furto simples, desclassificação para constrangimento ilegal, reconhecimento da tentativa em ambos os crimes, decote da majorante do concurso de pessoas, minoração das penas, substituição por restritivas de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento dos recursos, e a Procuradoria de Justiça opinou, igualmente, pelo não provimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) se é possível reconhecer participação de menor importância de Silas Alves Santos; (iii) se é cabível a desclassificação para furto simples tentado (Deiverson Santos Silva), para tentativa em ambos os delitos (Silas Alves Santos) ou para o crime de constrangimento ilegal; (iv) se deve ser excluída a majorante do concurso de pessoas; (v) se há fundamento para redução da pena ou substituição por restritivas de direitos; e (vi) se o réu Deiverson Santos Silva tem direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A autoria e a materialidade encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, declarações das vítimas, depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a prisão e confissões prestadas pelos réus, em especial a confissão extrajudicial de Deiverson e a confissão judicial de Silas. 4. O conjunto probatório demonstra o emprego de grave ameaça com simulacro de arma de fogo e atuação conjunta dos apelantes na subtração da bolsa e do celular da vítima Raísa e na tentativa de subtrair o veículo da vítima Maria da Glória, não havendo falar em desclassificação para furto simples ou para constrangimento ilegal. 5. A consumação do roubo em relação aos bens da vítima Raísa é comprovada, pois houve inversão da posse, ainda que por curto período, sendo correta a manutenção da tentativa apenas quanto ao veículo, cuja subtração não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 6. A participação de menor importância é incabível, pois o réu Silas atuou diretamente durante a empreitada criminosa, dando cobertura ao comparsa e ingressando no veículo após o anúncio do assalto. 7. A majorante do concurso de pessoas foi corretamente aplicada, diante da atuação conjunta, harmônica e simultânea dos agentes na prática dos dois crimes. 8. A dosimetria foi devidamente fundamentada, com pena-base fixada no mínimo legal, aplicação correta do aumento pelo concurso de pessoas e redução pela tentativa no segundo delito, além da incidência do concurso formal, sem ilegalidades a corrigir. 9. A substituição da pena privativa de liberdade é inviável, diante da violência empregada e do quantum da pena. 10. A manutenção da prisão preventiva do réu Deiverson é medida adequada diante da gravidade concreta da conduta, dos maus antecedentes e do risco de reiteração delitiva, não havendo direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recursos conhecidos e improvidos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo suficiente a apreensão dos bens em poder dos agentes logo após o fato. 2. Não há participação de menor importância quando o agente atua diretamente na execução do delito e em comunhão de desígnios com o comparsa. 3. A desclassificação para furto simples ou constrangimento ilegal é inviável quando demonstrado o emprego de grave ameaça e o intuito de subtração patrimonial. 4. A prisão preventiva deve ser mantida quando evidenciados risco à ordem pública, maus antecedentes e perigo de reiteração delitiva.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal: arts. 29, §1º; 59; 70; 146; 157, §2º, II; 14, II; 44; 77. Código de Processo Penal: arts. 312 e seguintes; 386, IV. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.3.2024. STJ, HC n. 910.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.383.910/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 28.8.2023. STJ, AgRg no HC n. 778.116/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.3.2023. STJ, AgRg no HC n. 834.090/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 4.3.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8032552-87.2025.8.05.0001, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelantes Deiverson Santos Silva e Silas Alves Santos e Apelado o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.